Tribunal: TJBA
Processo: 8061959-41.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8061959-41.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: RUBENITA PEREIRA NARCISO Advogado(s): ANA CLEIDE MORAIS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): PJ6 ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO (LENALIDOMIDA) NÃO INCORPORADO AO SUS. TEMA 6 E TEMA 1.234 DO STF. AUSÊNCIA DE PROVA DE IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de fornecimento do medicamento Lenalidomida 25mg para tratamento de Mieloma Múltiplo. O benefício foi indeferido na origem com fundamento na ausência de incorporação do fármaco pela CONITEC e na existência de alternativas terapêuticas na rede pública. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se, à luz dos Temas 6 e 1.234 do STF, é possível compelir o Estado ao fornecimento de medicamento de alto custo não padronizado, sem a demonstração cabal da ineficácia das alternativas do SUS e de ilegalidade no processo de não incorporação da tecnologia. III. Razões de decidir 3. Segundo a tese fixada no Tema 1.234 do STF, a concessão de medicamento não incorporado depende da análise de legalidade do ato administrativo da CONITEC, sendo vedado ao Judiciário substituir o mérito administrativo quanto à análise de custo-efetividade. 4. No caso concreto, a Portaria SCTIE/MS nº 21/2022 fundamentou a não incorporação da Lenalidomida em critérios técnicos de impacto orçamentário e ausência de benefício incremental robusto frente à Talidomida, não se vislumbrando ilegalidade no ato. 5. Conforme o Tema 6 do STF, é ônus da parte autora comprovar a imprescindibilidade clínica do fármaco e a impossibilidade de substituição pelas políticas existentes, o que não ocorreu, visto que o relatório médico não detalhou a ineficácia de todos os esquemas das Diretrizes Diagnósticas e Terapêuticas (DDT) vigentes. 6. O parecer do NATJUS foi conclusivo pela não concessão, reforçando a existência de alternativas no SUS e a ausência de elementos que justifiquem o excepcional salto terapêutico pretendido. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "O fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS exige a prova cumulativa da ilegalidade do ato de não incorporação pela CONITEC e da inexistência ou ineficácia absoluta das alternativas terapêuticas padronizadas, devendo o magistrado conferir especial relevo ao parecer técnico do NATJUS." Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 8061959-41.2025.8.05.0001, figurando, como Apelante, RUBENITA PEREIRA NARCISO e, como Apelado, ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Apelo, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2026. PRESIDENTE DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça